Tribunal: STF
Processo: ARE 1379765
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LV E LVI, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEBATE QUE PERPASSA O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660/RG. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM O CONHECIMENTO DO OUTRO. LICITUDE. TEMA Nº 237/RG. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravos, interpostos, respectivamente, por Pedro Lindolfo Sarlo (e-docs. 4 e 10) e Law Kin Chong (e-docs. 6 e 9), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - LICITUDE DA PROVA - ACESSO TEMPESTIVO, ANTERIOR AO INTERROGATÓRIO, À TOTALIDADE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO PERICIAL DAS MÍDIAS - IRRELEVÂNCIA DA INICIATIVA DA PROPOSTA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A APLICAÇÃO DA PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONDUTA TÍPICA - A PROVA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM NADA ALTEROU O PANORAMA FÁTICO TRAÇADO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE AUTÊNTICA FASE INSTRUTÓRIA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS RÉUS - INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, II, "A" E "B", DO CÓDIGO PENAL - CRIME CONSUMADO - ELEVAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - REGIME PRISIONAL FECHADO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA - APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS. 
- Réus condenados pela prática do crime capitulado no artigo 333, caput, do Código Penal porque, em concurso de vontades, se ajustaram para corromper membro do Congresso Nacional que presidia Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como para impedir o regular desenvolvimento de órgão investigatório de caráter nacional.
- A colheita dos depoimentos pessoais dos componentes de parte da equipe técnica de reportagem da Rede Globo levada ao ar em 1º de junho de 2004, onde se veiculou notícia referente a prisão dos réus, é indiferente para a valoração dos fatos tais como postos nos autos, pois os atos de publicidade jornalística envolvendo a Rede Globo de Televisão não guardam relação direta com a conduta supostamente praticada pelo acusado e, por si mesmos, não teriam eficácia para influir no julgamento, pois a suposta conduta delituosa do réu já era fato pretérito quando realizados os atos destinados ao registro da conduta. A identificação das pessoas que realizaram a filmagem e/ou gravação do som do encontro realizado entre o então Deputado Luiz Antonio Medeiros e o apelante não interfere na suposta responsabilidade do recorrente pela prática do evento pelo qual foi condenado. Precedentes da Turma.
- As gravações unilaterais, ambiental e telefônica, efetuadas por um dos interlocutores, ou com o seu consentimento, ou à sua ordem, no intuito de comprovar investida criminosa dos réus - consistente no oferecimento de indevida vantagem ao parlamentar em troca de um relatório favorável no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito - são provas plenamente lícitas. Os direitos e garantias constitucionais não possuem caráter absoluto, sendo que é razoável sacrificar-se o direito à privacidade em favor do interesse social na repressão dos crimes.
4. As mídias contendo a integralidade das gravações estiveram acauteladas na Secretaria da Vara, à disposição da defesa, antes mesmo da data designada para a realização do interrogatório do réu. E ainda que assim não fosse, a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízo decorrente de supostos diálogos que teriam sido gravados e que não estariam disponíveis nas mídias obtidas, e qual o efetivo benefício que sua divulgação teria gerado à situação processual do réu.
- A transcrição das gravações não exige conhecimentos técnicos especializados, podendo perfeitamente ser realizada pelos próprios policiais que atuaram na investigação.
- Irrelevância da iniciativa da proposta para a configuração do delito de corrupção ativa quando há negociação entre o particular e o funcionário público em caráter paritário, aderindo o particular ao conluio, para lesar a Administração Pública. O crime de corrupção ativa não configura delito bilateral, não sendo exigível para sua caracterização, a demonstração da corrupção passiva.
- O Deputado Federal, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, desfrutava de poderes para modificar o rumo das investigações, dispondo de competência para influenciar no conteúdo e na aprovação do relatório de modo favorável ao réu, sendo incogitável a tese de ineficácia do meio empregado.
- A pretensão do réu no sentido de que fosse suspenso o envio à Receita Federal de informações obtidas com a quebra do sigilo a respeito de sua mulher, restou claramente esboçada no decorrer da persecução penal, e ainda que excluída da sentença, persistiriam a condenação e a sanção penal imposta, o que afasta a pretensão da defesa de anulação da sentença em razão da ausência de correlação com a acusação.
- As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal são de discricionária apreciação do magistrado, que não está compelido ao exame exaustivo de cada uma delas, sendo suficiente ater-se àquelas reputadas decisivas para a concreta individualização da pena-base.
- Materialidade delitiva comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de CDs e fitas VHS, e respectivos autos de transcrição das imagens e áudio.
- Autoria delitiva demonstrada poatravés (sic) da confissão dos réus acerca da existência da negociata ilícita envolvendo vultosos valores e o objeto do relatório no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito; dos elementos obtidos através das gravações em áudio e vídeo de conversas tidas entre os réus e testemunhas; da prova documental carreada aos autos; da esclarecedora prova testemunhal produzida no curso da persecução penal, aliadas a todas as demais circunstâncias dos fatos e provas constantes dos autos.
- O fato da promessa de vantagem indevida ter sido feita a funcionário que não detinha competência para a elaboração do relatório, e a necessidade de aprovação desse relatório pela maioria simples dos membros da Comissão, não constituem óbice à consumação delitiva, pois o Deputado Federal, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, dispunha de competência para influenciar o conteúdo do relatório de modo favorável ao apelante e para a tomada de providências que impedissem o envio de informações de sua esposa à Receita Federal, sendo que a possibilidade de exercer influência sobre o conteúdo do relatório traz implícita a viabilidade em se desempenhar o mesmo poder de persuasão e aliciamento para a aprovação do mesmo. Além disso, para a caracterização do delito de corrupção ativa, é irrelevante a iniciativa da proposta - se do agente público ou do particular - quando a negociação entre ambos se desenvolve em caráter paritário, de igualdade, aderindo o particular ao conluio, ainda que proposto pelo agente público, para lesar a Administração Pública.
- Não existe previsão legal para que o Tribunal abra autêntica "fase instrutória" após a chegada dos autos onde proferida a sentença apelada, no interesse de qualquer das partes, recordando que no caso vertente foram deferidas diligências complementares de provas já realizadas em favor da defesa.
- Majoração da pena-base imposta aos réus à vista da culpabilidade acentuada, personalidade perniciosa e motivação altamente repreensível.
- Incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "b", do Código Penal, com o conseqüente acréscimo da pena de LAW
- Correta incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "a", do Código Penal em relação ao réu PEDRO.
- Elevação do número de dias-multa imposto aos réus em observância à mesma metodologia empregada para a fixação da pena privativa de liberdade, com acréscimo do respectivo valor unitário em relação à LAW com fulcro nos artigos 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do Código Penal, o que não se aplica ao corréu ante a ausência de recurso ministerial nesse sentido.
- Em observância ao artigo 33, parágrafo 2º , alínea "a", e § 3º do Código Penal, há de ser imposto (em relação à LAW) e mantido (no que concerne à PEDRO) o regime prisional inicial fechado, em perfeita consonância com os critérios de necessidade e suficiência da resposta penal.
- A quantidade de pena aplicada e o não preenchimento dos requisitos subjetivos estampados no inciso III, do artigo 44, do Código Penal, revelam a impossibilidade, insuficiência e inadequação social da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
- Apelação ministerial parcialmente provida.
- Apelações dos réus improvidas.
(e-doc. 23, p. 35-38)

    2. Os embargos de declaração opostos pelos réus foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. MAJORAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO PERICIAL DAS MÍDIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELACIONAMENTO ENTRE OS CORRÉUS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO REVISOR. ARTS. 36 E 50 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NULIDADE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO. ART. 33, TAMBÉM DO RI DESTA CORTE. NULIDADE INEXISTENTE.
- O acórdão descreveu minuciosamente a fundamentação para a majoração da pena do corréu Pedro Lindolfo Sarlo, inexistindo qualquer obscuridade ou omissão. 
- A alegada contradição sobre o acórdão ter afirmado que o crime de corrupção não deixa vestígios e, mais adiante, considerado que a materialidade do fato está comprovada com a apreensão dos CD’s e fitas VHS, é fruto de leitura apressada e superficial, que extrai a afirmação de seu contexto para distorcê-la.
- O acórdão embargado apreciou a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de degravação pericial das mídias, nada havendo a se acrescentar.
- Também foi apreciada a questão referente à espécie de relacionamento entre os corréus, inexistindo contradição ou omissão. 
- Quanto à tese de participação da Polícia Federal, ainda que trazida tardiamente, foi apreciada de forma suficiente.
- No tocante à contagem do tempo em que o corréu Law esteve em prisão provisória, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não houve omissão porque a aplicação da Lei 12.736/2012 se dirige à prolação da sentença condenatória de primeiro grau, sendo desnecessária sua aplicação pelo Tribunal em julgamento de recurso. 
- A alegação de nulidade do julgado pelo fato de ter sido o revisor substituído não pode prevalecer, primeiro porque não causou nenhum prejuízo à defesa, segundo porque o art. 50 do RI desta Corte prevê a possibilidade de substituição em caso de impedimento, qualquer que seja ele e nos casos de licença por mais de 30 dias.
- Agravo regimental não conhecido. Recebido como petição, em que se pleiteia a nulidade do acórdão por suposta afronta ao art. 33 também do RI desta Corte, não merece provimento, pois não ocorreu redistribuição do feito nem substituição do Relator, pois o gabinete da relatoria permaneceu o mesmo.
(e-doc. 23, p. 110-111).

    3. Nas razões do seu extraordinário, o recorrente Pedro Lindolfo Sarlo aponta violação ao incisos LIV, LV e LVI, do art. 5º, da Constituição Federal. Entende que teria se caracterizado o chamado flagrante preparado, o que, nos termos do enunciado nº 145 da Súmula do STF, afasta a materialidade do delito. Aduz, ainda, que o ex-Delegado de Polícia Federal, Protógenes Queiroz, pessoa que teria instruído o ex-deputado federal Luiz Antonio Medeiros a realizar as gravações tidas por ilícitas, responde a diversos processos disciplinares. Pleitou, assim, a anulação do processo desde o recebimento da denúncia (e-doc. 4).

    4. O recorrente Law Kin Chong, a seu turno, indica ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que teria tido acesso apenas parcial às mídias dos autos antes do seu interrogatório. Aponta, ainda, que a sentença prolatada na origem mencionou fato que não estava descrito na denúncia, o que viola o princípio da correlação. Demais disso, afirma que, após diligências efetivadas na segunda instância, não houve manifestação das partes. Requer, a exemplo do corréu Pedro, a anulação do processo (e-doc. 6).

    5. Os recursos extraordinários não foram admitidos pela Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, ao fundamento de que a alegada ofensa a dispositivo constitucional demandaria, previamente, o exame da legislação infraconstitucional (CPP e Lei nº 9.296/96), além de nova apreciação das questões de fato, o que é vedado na seara extraordinária, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 7 e e-doc. 8).

    6. Ambos os réus manejaram agravos contra as respectivas decisões de inadmissão. Nessas razões, além de reiterarem os fundamentos anteriormente apresentados nos recursos extraordinários, alegam, em síntese, que não se pretende revolver o acervo fático-probatório, mas apenas promover sua requalificação jurídica (e-doc. 9 e e-doc. 10).

É o relatório. Decido.

    7. Consoante relatado, os recorrentes sustentam que o acórdão regional teria violado o art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, que versam, respectivamente, sobre (i) o devido processo legal; (ii) os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos.

    8. As sobreditas violações teriam ocorrido porque, em suma, (a) houve acesso apenas parcial às mídias dos autos antes do interrogatório; (b) a sentença condenatória tratou de fato não descrito na denúncia (“suposta suspensão de envio de informações para a Receita Federal”); (c) ausência de manifestação das partes após diligência realizada em segunda instância; e (d) ilicitude das gravações ambientais feitas sem autorização judicial, sob a orientação (e sugestionamento) de um ex-Delegado de Polícia Federal, o qual tinha interesse político em se promover, tudo isso caracterizando o chamado flagrante preparado.

    9. Ocorre que é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).

    10. Cito nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 
2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 
3. Agravo regimental não provido.
(Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 1.032.622/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.5.2018)

    11. Acerca da aventada nulidade da prova, oportuno ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte reafirmou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro, podendo ser utilizada como prova em processo judicial (RE nº 583.937-QO/RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009, Tema nº 237/RG). Eventual “orientação” do interlocutor, por si só, não tem o condão de tornar ilícita a prova.

    12. Ainda que assim não fosse, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem — adentrando-se na suposta ofensa ao devido processo legal, ao princípio da ampla defesa e à cogitada ilicitude das provas — seria imprescindível, além de revisitar a legislação infraconstitucional, especialmente o Código de Processo Penal e a Lei nº 9.296/96, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula desta Corte).

    13. Com efeito, não é possível infirmar as conclusões da Corte Regional – inclusive quanto às alegações de que teria havido (i) flagrante preparado; (ii) acesso apenas parcial às mídias; (iii) violação do princípio da correlação entre acusação e sentença; e (iv) ausência de manifestação das partes após diligências ocorridas na segunda instância – sem promover o reexame das provas constantes dos autos.

    14. Nesse sentido, cito precedente da Primeira Turma que, aliás, em caso análogo, assentou que o debate sobre a ocorrência do chamado flagrante preparado perpassa necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedente: AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE nº 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009.
3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.
4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343 DO CP. FLAGRANTE ESPERADO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR PARTE DE UM DOS INTERLOCUTORES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO ESTATUTO REPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PERDA DO CARGO.”
6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE nº 742.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2013; destaque nosso)

    15. Correta, portanto, a decisão de inadmissão dos recursos feita pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

    16. Ante todo o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator